Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO MÁXIMO DE 35%. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. TEMA 1.085 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Constatada a extrapolação da margem consignável em virtude de empréstimos na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 35% da remuneração líquida da mutuária, servidora pública federal, nos termos do art. 2o da Lei 14.509/2022, abatidos apenas os descontos compulsórios.
3. O limite de 35% da remuneração para descontos oriundos de empréstimos bancários se circunscreve aos consignados em folha de pagamento e não àqueles realizados diretamente na conta bancária, não havendo tal limite neste caso.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.